Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-92.2017.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000481-92.2017.8.14.0036

APELANTE: EDIENE VIEIRA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 155, §§1º E 4º, IV, DO CP C/C ARTIGO 244-B, DO ECA – PENA DE 07 (SETE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, POR AUSÊNCIA DA EFETIVA CORRUPÇÃO – DE OFÍCIO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO –
Por se tratar de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, visto que a pena aplicada para o delito fora de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a qual, pelo artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, por se pena superior a um ano, porém, não excede dois anos. Dessa forma, considerando que a publicação da sentença condenatória se deu em agosto de 2017, até a presente data transcorreu mais de 05 (cinco) anos, lapso temporal suficiente para que seja de oficio reconhecida a extinção da pretensão punitiva do Estado, em consonância com o artigo 107, IV, do CP. Ressalto, que em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do artigo 119, do CP.
FIXAÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE FURTO NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA.
O magistrado fixou a reprimenda inicial em 06 (seis) anos de reclusão, no entanto, ao valorar as circunstâncias judiciais, valorou desfavoravelmente apenas a conduta social, por considerar o extenso rol de crimes contra a apelante, no entanto, não há nenhuma decisão transitada em julgado, razão pela qual, a pena deve ser reconduzida ao mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo
a quo,
pois já fixada no mínimo estabelecido por lei, nos termos da Súmula 231, do STJ. Na terceira fase, mantenho a causa de aumento de pena descrita no artigo 155, §1º, do CP, no patamar de 1/3, ou seja, em 08 (oito) meses e 03 (três) dias multa, perfazendo o novo
quantum
em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NAS RAZÕES RECURSAIS E DE OFÍCIO EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nas razões recursais e de ofício julgar extinta a pena em relação ao delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia. dos Santos.

RELATÓRIO

EDIENE VIEIRA RIBEIRO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que condenou o apelante nas sanções punitivas dos artigos 155, §§ 1º e 4º, do CP c/c 244-B, do ECA, fixando-lhe a pena em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa e após a detração penal de 09 (nove) meses e 03 (três) dias, restou a pena a ser cumprida em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela absolvição do crime de corrupção de menores, por ausência de provas. Requer ainda, a fixação da pena base no mínimo legal, em relação ao crime de furto, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e ao final, que sejam préquestionadas as matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Por se tratar de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, visto que a pena aplicada para o delito fora de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a qual, pelo artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, por se pena superior a um ano, porém, não excede dois anos.

Dessa forma, considerando que a publicação da sentença condenatória se deu em agosto de 2017, até a presente data transcorreu mais de 05 (cinco) anos, lapso temporal suficiente para que seja de oficio reconhecida a extinção da pretensão punitiva do Estado, em consonância com o artigo 107, IV, do CP.

Ressalto, que em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do artigo 119, do CP.

Dessa forma, de ofício julgo prescrito o crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, tornando prejudicada a análise de mérito em relação a este delito.

O pleito alternativo, diz respeito a fixação da pena base no mínimo legal, em relação ao crime de furto qualificado, em que o magistrado fixou a reprimenda inicial em 06 (seis) anos de reclusão, no entanto, ao valorar as circunstâncias judiciais, valorou desfavoravelmente apenas a conduta social, por considerar o extenso rol de crimes contra a apelante, no entanto, não há nenhuma decisão transitada em julgado, razão pela qual, a pena deve ser reconduzida ao mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo
a quo,
pois já fixada no mínimo estabelecido por lei, nos termos da Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento de pena descrita no artigo 155, §1º, do CP, no patamar de 1/3, ou seja, em 08 (oito) meses e 03 (três) dias multa, perfazendo o novo
quantum
em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.

Dou por préquestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia,
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena base ao mínimo legal, diminuindo por conseguinte a pena aplicada em relação ao crime de furto qualificado e de ofício declarar extinta a punibilidade da pena, quanto ao crime de corrupção de menores, nos termos do artigo 244-B, do ECA.

É como voto.

Belém, PA/Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 16/12/2022